Tribunal: TJMT
Processo: 1002548-65.2018.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002548-65.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DA COSTA - CPF: 240.650.801-34 (EMBARGADO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE USO COMUM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por particular contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve sentença que determinou a demolição de muro construído em via pública, integrante do sistema viário do Município de Várzea Grande/MT, bem como a proibição de novas edificações irregulares.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à delimitação exata da área objeto da ordem de desobstrução, diante da alegada sobreposição parcial da construção com imóvel particular;

(ii) saber se houve omissão quanto à ausência de diretrizes relativas à forma de execução da medida judicial, especialmente quanto à segurança, à manutenção da via pública e à proteção do patrimônio da embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, o que não se verifica no caso.

4. A delimitação da área a ser desobstruída foi suficientemente tratada no acórdão, com base em elementos técnicos e probatórios constantes dos autos, sendo desnecessária perícia complementar para fins de cumprimento da decisão.

5. A fixação de diretrizes específicas de execução da obrigação mostra-se desnecessária, diante da clareza da ordem judicial e da simplicidade da providência imposta, cabendo aos órgãos competentes a sua operacionalização.

6. A pretensão deduzida traduz tentativa de reabrir discussão meritória, em desacordo com a finalidade legal dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de delimitação milimétrica da área a ser desobstruída não configura omissão quando o acórdão embargado se vale de elementos técnicos idôneos para fixar os limites da ocupação irregular. 2. A inexistência de diretrizes pormenorizadas sobre a execução da ordem judicial não configura vício sanável por embargos de declaração, quando a obrigação imposta é objetiva e de execução simples."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeito infringente, opostos por Maria Conceição da Costa em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, restando assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE USO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinou a desobstrução da Travessa João Norberto de Barros, em Várzea Grande/MT, com demolição de muro erguido em área pública e vedação de novas edificações irregulares.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se parte da construção realizada pela recorrente estaria sobre propriedade particular, autorizando a manutenção da edificação;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. A via pública obstruída integra o sistema viário municipal, sendo bem público de uso comum do povo, insuscetível de usucapião ou ocupação particular, conforme arts. 99 e 102 do CC/2002 e art. 183, § 3º, da CF/1988.

4. A ocupação restou demonstrada por laudo de constatação lavrado por oficial de justiça, documentos administrativos, plantas e registros fotográficos, que confirmam a construção de muro em área pública.

5. A inexistência de laudo técnico delimitando a propriedade particular da recorrente impede a acolhida da tese de sobreposição parcial da construção.

6. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC/2015, não configura cerceamento de defesa quando presentes nos autos elementos suficientes para o convencimento judicial, sendo dispensável a dilação probatória.

7. Não é cabível a regularização de construção em via pública essencial ao sistema de abastecimento e circulação urbana, dada a incompatibilidade com a legislação urbanística e o interesse coletivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A obstrução de via pública com construção particular constitui ocupação irregular de bem público de uso comum, insuscetível de usucapião ou retenção por benfeitorias. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em conjunto probatório suficiente para a formação do convencimento judicial.”

Sustenta a embargante que o decisum deixou de se manifestar sobre dois pontos essenciais da controvérsia: (i) a metragem exata ou a delimitação precisa da área do muro objeto da ordem de demolição, em razão da suposta sobreposição entre bem público e imóvel de titularidade privada; e (ii) a inexistência de diretrizes mínimas concernentes à forma de execução da medida demolitória, especialmente no que se refere à salvaguarda da segurança, à manutenção da funcionalidade da via pública e à proteção da integridade do patrimônio da embargante.

Aduz que tais omissões configuram vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por comprometerem a efetiva compreensão e a correta execução do julgado.

O Ministério Público, instado a se manifestar, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desacolhimento dos embargos, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, de modo que as alegações da parte embargante configurariam mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se depreende do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Conceição da Costa em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem, que, no âmbito de ação civil pública, determinou a desobstrução da Travessa João Norberto de Barros e sua reintegração ao sistema viário municipal, com a consequente demolição de edificação erigida em área pública.

A embargante insurge-se contra o decisum, aduzindo, em síntese, a existência de omissões que comprometeriam a completude e a efetividade do julgado.

Sustenta, para tanto: (i) a ausência de pronunciamento específico quanto à metragem exata ou delimitação precisa da área a ser desobstruída, sob a alegação de que parte da construção estaria inserida em sua propriedade particular; e (ii) a inexistência de diretrizes relativas à forma de cumprimento da ordem judicial, especialmente quanto à segurança da propriedade, à estabilidade das divisas e à preservação da funcionalidade da via pública.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se à correção de vícios formais da decisão, consistentes em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria de mérito, tampouco comportam inovação argumentativa com o intuito de reformar o resultado do julgamento, salvo nas hipóteses excepcionais em que o suprimento do vício implique, reflexamente, alteração do desfecho da causa, hipótese não configurada nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça é firme ao reiterar tal compreensão:

“(...) 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.394.530/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (g.n)

No que tange à alegada omissão relativa à delimitação da área a ser desobstruída, observa-se que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado. O colegiado, com apoio no acervo probatório dos autos, concluiu de forma categórica que a edificação se encontra em área pública, integrante do sistema viário do Município de Várzea Grande, sendo a obstrução da via inequivocamente comprovada por laudo de constatação elaborado por oficial de justiça, complementado por documentação técnica, croquis urbanísticos e registros fotográficos apresentados pelo Ministério Público.

Nessa perspectiva, a exigência de definição pericial milimétrica da área a ser desobstruída mostra-se desnecessária e desproporcional, uma vez que a extensão da ocupação irregular pode ser apurada in loco, mediante atuação fiscalizatória dos órgãos competentes, bastando a observância do critério objetivo fixado pela decisão judicial: a remoção de quaisquer impedimentos que comprometam o livre trânsito e a continuidade funcional da via.

No que se refere à alegação de omissão quanto à forma de execução da obrigação, também não se verifica o vício apontado, uma vez que, o acórdão foi claro ao consignar que a obrigação recai sobre o trecho do muro que inviabiliza o acesso à Travessa João Norberto de Barros, sendo prescindível a estipulação de medidas pormenorizadas de cumprimento, em razão da natureza simples da providência imposta, qual seja, a retirada do obstáculo físico que compromete o uso regular do logradouro público.

Dessa forma, resta evidenciado que a pretensão deduzida pela embargante não se funda na existência de vícios formais no julgado, mas, sim, na tentativa de reabrir discussão meritória acerca de matéria já devidamente analisada, o que revela manifesto desvio da finalidade dos embargos de declaração e afronta os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da duração razoável do processo.

Ressalte-se, por fim, que não se impõe ao órgão julgador o dever de rebatimento exaustivo de todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a fundamentação aborde, de modo claro e coerente, as questões relevantes à solução da controvérsia, nos termos do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, o que se verificou, com precisão, no caso em exame.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Maria Conceição da Costa, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, por inexistirem omissões, obscuridades ou contradições a serem supridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025